Tribunal: TJMT
Processo: 1019110-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019110-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), SILVANA RIBEIRO - CNPJ: 20.498.256/0001-88 (AGRAVANTE), SILVANA RIBEIRO - CPF: 819.414.801-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMP
ENHORABILIDADE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal. A agravante
sustentou
a impenhorabilidade de veículos alegando
serem
essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os veículos penhorados são indispensáveis à atividade empresarial da agravante, configurando, assim, a impenhorabilidade nos termo
s do art. 833, inciso V, do CPC, bem como a ocorrência de eventual excesso de penhora
ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor.

III. Razões de decidir

3.
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
V, do
Código de Processo Civil
, é necessário que a indispensabilidade dos bens seja comprovada de forma inequívoca.

4.
No caso, a
parte
agravante não apresentou provas cabais que demonstrassem a essencialidade dos veículos para a continuidade de suas atividades empresariais.

5.
A jurisprudência tanto do
c.
STJ quanto do
e.
TJMT é clara ao exigir tal comprovação. Ademais, a exceção de
pré
-executividade deve ser utilizada para matérias de ordem pública, que não demandem
dilação probatória, o que não é o caso dos autos. Por fim, não se verificou excesso de penhora, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade empresarial do devedor exige prova inequívoca de sua indispensabilidade, sendo incabível discutir tal matéria em exceção de
pré
-executividade quando houver necessidade de dilação probatória.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1424720/SP; TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA RIBEIRO – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do

Bugres
(MT) que
,

nos autos da execução fiscal n. 1001268-36.2021.8.11.0008
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela
parte ora
agravante.

A
parte
agravante, empresa de transporte de mercadorias, sustenta a impenhorabilidade dos bens que foram constritos, argumentando que tais veículos são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, pleiteando, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade nos termos do artigo 833,
inciso
V, do CPC.

Subsidiariamente,
requereu a substituição d
os bens penhorados por outro de menor valor ou reconhecer o excesso de penhora, limitando a constrição ao veículo de uso particular TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV
.

A resposta ao recurso apresentada pela Fazenda Pública foi acostada no Id.
228612674
, pelo não provimento
do agravo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA RIBEIRO – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do

Bugres
(MT) que
,

nos autos da execução fiscal n. 1001268-36.2021.8.11.0008
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela
parte ora
agravante.

Inconformada com a
r.

decisão que rejeitou sua exceção, a
parte
agravante alegou que tais bens são indispensáveis para a continuidade de suas atividades empresariais e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833,
inciso
V, do CPC.

Subsidiariamente, pleiteou a substituição dos bens penhorados por veículo de menor valor ou o reconhecimento do excesso de penhora, para manter a constrição apenas sobre o veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade da penhora realizada sobre os bens da
parte
agravante, notadamente veículos utilizados em suas atividades empresariais.

Inicialmente, cumpre observar que a exceção de
pré
-executividade, por se tratar de instituto de natureza excepcional e não expressamente previsto na legislação processual, é admissível apenas para a discussão de matérias de ordem pública, de conhecimento
ex

officio
pelo magistrado, ou que dispensem dilação probatória.

No caso, a
parte
agravante sustenta que os bens constritos –
consistentes em veículos de transporte de cargas
– são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Ocorre, contudo, que tal alegação carece de comprovação mediante prova documental pré-constituída que demonstre de forma cabal a indispensabilidade dos bens para a continuidade da
atividade econômica da empresa, o que não restou evidenciado na hipótese.

Sobre o tema, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

"A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual"
(
AgInt
no
AREsp
1424720/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021,
DJe
30/06/2021).

No âmbito do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também se firmou o entendimento de que a impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício da atividade profissional
deve ser cabalmente comprovada, de modo que
"Sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem
pode
ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública"
(TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000,
Rel.

DESA.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 1o.9.2021,
DJe
02.9.2021).

Com efeito, infere-se que a
jurisprudência desta Corte e do
c.
Superior Tribunal de Justiça é
uníssona
no sentido de que, para a caracterização da impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso
V, do CPC, exige-se prova inequívoca da relação direta entre os bens constritos e a atividade profissional do devedor, o que, no presente caso, não restou demonstrado de forma satisfatória.

Além disso, não se pode olvidar que, em sede de exceção de
pré
-executividade, a matéria discutida deve estar estritamente vinculada àquelas de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo magistrado, ou que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

As questões relativas à impenhorabilidade de bens, quando não evidentes ou comprovadas de plano, devem ser discutidas em sede própria, por meio dos embargos à execução, com a possibilidade de ampla produção de provas.

Ademais, a
o contrário do alegado pela
parte ora
agravante,
não há
excesso de penhora
na hipótese, uma vez que
o
d. J
uízo de primeiro grau corretamente ponderou que
os veículos
encontram-se penhorados nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal de n
.
1001142-83.2021.8.11.0008 e n
.
1001268-36.2021.8.11.0008, cuja soma dos valores devidos
pela parte agravada, segundo exposto pelo d. Juízo
a quo
,
perfaz o montante de
R$ 145.771,44 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), valor
este superior ao valor do primeiro veículo indicado para substituição, bem como do veículo apontado para manutenção.

Diante de tais premissas, não há como acolher a pretensão de
reconhecimento do excesso de penhora, para manter a constrição apenas sobre o veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV.

Registre-se que eventuais pedidos de substituição dos veículos penhorados devem ser objeto de requerimento nos autos do executivo fiscal para deliberação pelo d. Juízo competente.

Portanto, à míngua de comprovação suficiente acerca da impenhorabilidade dos bens penhorados,
assim como do alegado excesso
de execução,
não há que se falar em reforma da
r.

decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024